Tribunal: STF
Processo: RE 90794
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-09
Data de publicação: 1979-11-09

Ementa:
- PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. PERICULOSIDADE PRESUMIDA.
REINCIDENCIA EM CRIME DOLOSO. A CONDENAÇÃO ANTERIOR A PENA ISOLADA
DE MULTA, EMBORA DOLOSO O CRIME, NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO 'SURSIS'
(ART. 696, I, DO COD. PROC. PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
N. 6.416, DE 1977). ENTENDEU O RELATOR QUE, SEM MANIFESTA
INCONGRUENCIA, NÃO E ADMISSIVEL ACARRETE ESSA CONDENAÇÃO ANTERIOR A
APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA, PELA PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE
NO ART. 78, IV, DO CÓDIGO PENAL; A CONCILIAÇÃO DOS DOIS DISPOSITIVOS
AFASTA A CONCOMITANCIA DE DUAS MEDIDAS ANTAGONICAS, SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA E SUJEIÇÃO A MEDIDA DE SEGURANÇA. PARA A MAIORIA
DA TURMA, O ENTENDIMENTO E APENAS RAZOAVEL, NÃO COMPORTANDO
CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOMENTE PELA
LETRA 'A' DA PERMISSAO CONSTITUCIONAL.